Tribunal: STF
Processo: EP 150
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de WALTER DELGATTI NETO, decorrente da Ação Penal 2.428/DF, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias-multa, o valor do dia-multa equivalente a 3 (três) salários-mínimos nacionais, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento (arts. 49, §§ 1º e 2º; e 60, caput, do CP), em regime inicialmente fechado, pois incurso nos artigos:
 - 154-A, § 2º, do Código Penal, por 13 (treze) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa;
- 299, caput, do Código Penal, por 16 (dezesseis) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.
Em 9/1/2026, deferi a progressão para o regime semi aberto ao apenado WALTER DEGATTI NETO. 
Em 22/01/2026, deferi o pedido de comutação da pena remanescente de WALTER DELGATTI NETO na proporção de 1/5, nos termos do art. 13 do Decreto Presidencial nº 12.790/2025 (eDoc. 384). 
Em 09/03/2026, o Chefe de Divisão da unidade prisional remeteu a seguinte manifestação: “A fim de instruir os autos da execução 000347-62.2025.8.26.0520, informo V. Exª., que o preso Walter Delgatti Neto, matrícula 0.548.347, consta na lista de parecer favorável para saída temporária de março/2026 nos termos da Portaria Conjunta 02/2019 dos DEECRIMS de São Paulo (autos da saída temporária 0000851-26.2026.8.26.0520). Informo que de acordo com o cálculo de pena e atestado de conduta carcerária, o referido preso preenche os requisitos objetivo e subjetivo. Consigno que a saída está prevista com início a partir das 06:00 do dia 17/03/2026 e retorno até às 15:00 do dia 23/03/2026; bem como, informo que Walter Delgatti Neto será monitorado eletronicamente (com uso de tornozeleira eletrônica)” (eDoc. 393).
Em 11/03/2026, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou: “O art. 122 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) estabelece que o apenado que cumpre pena em regime semiaberto poderá obter autorização para o benefício da saída temporária para frequentar curso supletivo profissionalizante, de ensino médio ou de nível superior. Em que pese o apenado esteja cumprindo a pena em regime semiaberto, o estabelecimento prisional apresentou informação genérica, com a indicação apenas do período em que se daria a saída temporária (17.3.2026 a 23.3.2026), sem especificar e comprovar a finalidade legalmente exigida pelo art. 122 da LEP, qual seja, de frequência em curso supletivo profissionalizante. Não está preenchido, portanto, um dos requisitos objetivos para a concessão da benesse. A manifestação é pelo indeferimento da saída temporária de Walter Delgatti Neto” (eDoc. 396).
Em 12/03/2026, indeferi o requerimento de saída temporária (eDoc. 398).
Em 17/03/2026, a defesa apresentou o seguinte requerimento: “a) O recebimento deste pedido para RECONSIDERAR a decisão proferida em 12 de março de 2026 que indeferiu o requerimento de saída temporária formulado por Walter Delgatti Neto; b) A juntada dos documentos em anexo (DOC 01 e DOC 02); c) O DEFERIMENTO da saída temporária de Walter Delgatti Neto, nos termos agendados pela administração penitenciária (17 a 23 de março de 2026), com a devida manutenção do uso de tornozeleira eletrônica” (eDoc. 405).
Atualmente, o apenado WALTER DEGATTI NETO tem 36 (trinta e seus) anos de idade, e cumpre a pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão. Encontra-se, na presente data, em regime fechado. O apenado teve a prisão preventiva decretada em 1/8/2023, com o mandado de prisão efetivado em 2/8/2023, mantida a prisão até a progressão para o regime semiaberto. Até a presente data, o apenado cumpriu 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de pena.

É o relatório. DECIDO. 

A Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei nº 14.843/2024, estabelece de forma clara as hipóteses para a concessão da saída temporária. A redação atual do artigo 122 da LEP revogou a possibilidade de saída temporária para visita à família e para participação em atividades de retorno ao convívio social, que encontravam-se previstas na redação original do art. 122, incisos I e III.
Atualmente, o benefício é restrito à seguinte finalidade:

Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: (...) II - freqüência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2º grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução;
O argumento da defesa de que haveria um "paradoxo" na exigência de comprovação de frequência em curso para uma saída de sete dias não se sustenta. O § 3º do mesmo artigo 122 da LEP é expresso ao determinar que, no caso de estudo, "o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes". Isso demonstra que a lei prevê uma adequação do período de ausência à necessidade do curso, não o contrário. A fixação de um período genérico de sete dias pela administração prisional, sem vinculação a uma atividade de estudo comprovada, não cumpre a exigência legal, na medida em que os incisos I e III do art. 122 foram expressamente revogados pela Lei nº. 14.843 de 2024.
A defesa junta aos autos ofício da unidade prisional (eDoc. 404) e a Portaria Conjunta 02/2019 (eDoc. 405), que confirmam que a saída programada tinha como objetivo a visita à família. Ocorre que, como mencionado, esta hipótese foi revogada do ordenamento jurídico pela Lei nº 14.843 de 2024. Atos normativos administrativos, como portarias, não têm o poder de se sobrepor à lei federal, sendo hierarquicamente inferiores. Portanto, a autorização de saída com fundamento em "visita à família" contraria expressamente a atual redação da Lei de Execução Penal, tornando o ato ilegal.
Por fim, é totalmente inaplicável a invocação da Súmula Vinculante 56 ao caso. O referido verbete estabelece que "a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso". A situação dos autos é distinta: o indeferimento da saída temporária não decorre de uma falha estrutural do Estado que impõe ao apenado um regime mais grave, mas sim do não preenchimento de um requisito legal por parte do próprio requerente.
O benefício foi negado porque a finalidade apresentada para a saída não encontra mais amparo legal, e não por omissão estatal em prover os meios para o gozo de um direito existente.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, REJEITO o pedido de reconsideração e mantenho a decisão anterior (eDoc. 398) por seus próprios fundamentos. 
Oficie-se a unidade prisional. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Intimem-se os advogados constituídos.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente